Tribunal: TJDFT
Processo: 0013619-83.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE DOENÇAS E ATIVIDADE PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PLENA CAPACIDADE LABORAL. RECONHECIMENTO EM LAUDO PERICIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO. CUSTEIO DE TRATAMENTO NA REDE PARTICULAR PELO ENTE FEDERATIVO. FALTA DE PROVA DE EVENTUAL INDISPONIBILIDADE DA REDE PÚBLICA. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, notadamente por veicular pretensão específica de reforma da decisão. À míngua de efetiva demonstração de elementos hábeis a infirmar o resultado contido no trabalho do perito judicial, que se mostrou conclusivo, e considerando que a referida prova reveste-se de imparcialidade, impõe-se a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa suscitada. A constatação da capacidade laboral da servidora, em laudo pericial produzido em juízo, conduz à rejeição do pleito de licença para tratamento de saúde sem prejuízo da remuneração, haja vista que a situação em apreço não se amolda à hipótese prevista no regramento vigente. Uma vez que não restou comprovado nos autos o nexo de causalidade entre as patologias apresentadas pela servidora e sua atividade profissional como professora da rede pública de ensino, o indeferimento dos pedidos de indenização por danos materiais e morais configura medida impositiva. É incabível o pleito de condenação do ente distrital ao pagamento de custeio de tratamento médico na rede privada de saúde na hipótese em que não for demonstrado o não atendimento na rede pública de saúde.